Tribunal: TJPA
Processo: 0016250-78.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 147 DO CPB -CRIME DE AMEAÇA ? PLEITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O Parquet aduz que existem provas suficientes capazes de comprovar a materialidade e autoria do delito de ameaça, pelo que requer a condenação do réu.Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, a autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147 do CPB), não restou devidamente comprovado.De acordo com os depoimentos prestados, as supostas ameaças teriam sido enviadas por meio de áudio pelo aplicativo de mensagens via WhatsApp, contudo, não foram apresentados em sede policial ou em juízo, tendo a vítima dito que seu celular foi roubado e a testemunha, mãe da vítima, alegou que seu celular foi formatado, sendo, portanto, inviável a apresentação dos arquivos.Nessa esteira de raciocínio, entendo que não há elementos suficientes para proferir um édito condenatório, visto que os depoimentos da vítima e testemunha não restaram devidamente harmônicos, conforme expõe a r. Sentença proferida pelo Juízo a quo.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0016250-78.2018.8.14.0401
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
APELADO: JOAO GUILHERME DE SOUZA BRAGANCA
PROCURADORA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 147 DO CPB -CRIME DE AMEAÇA - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
O
Parquet
aduz que existem provas suficientes capazes de comprovar a materialidade e autoria do delito de ameaça, pelo que requer a condenação do réu.
Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, a autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147 do CPB), não restou devidamente comprovado.
De acordo com os depoimentos prestados, as supostas ameaças teriam sido enviadas por meio de áudio pelo aplicativo de mensagens via WhatsApp, contudo, não foram apresentados em sede policial ou em juízo, tendo a vítima dito que seu celular foi roubado e a testemunha, mãe da vítima, alegou que seu celular foi formatado, sendo, portanto, inviável a apresentação dos arquivos.
Nessa esteira de raciocínio, entendo que não há elementos suficientes para proferir um édito condenatório, visto que os depoimentos da vítima e testemunha não restaram devidamente harmônicos, conforme expõe a r. Sentença proferida pelo
Juízo a quo.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 05 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0016250-78.2018.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JOÃO GUILHERME DE SOUZA BRAGANÇA
PROCURADOR:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a denúncia para
ABSOLVER o réu JOÃO GUILHERME DE SOUZA BRAGANÇA
, da imputação do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CPB, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 13/12/2017, por volta das 11h50m, em via pública, passagem João de Deus, nº 519, fundos, entre passagem Joana D¿arc e Popular, no município de Belém/PA, a
Sr.ª VIVIAN LORENA DA SILVA BRAGANÇA,
foi ameaçada pelo seu pai, ora denunciado.

A vítima relatou em seu depoimento à fl. 05, que seus pais são separados e ela reside com sua mãe.

No dia do fato, a vítima relatou que pediu ajuda financeira do denunciado, pois sua mãe está desempregada e ela também não possui emprego. Então, diante da dificuldade financeira, a ofendida decidiu pedir ajuda de seu pai, o qual nunca precisou se preocupar com as despesas dela, pois a sua mãe trabalhava e arcava com tudo. Diante do pedido de ajuda, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo: ¿OLHA SUA FILHA DA PUTA, SUA MOLECA, EU VOU TE PEGAR NEM QUE SEJA NO INFERNO, VOU TE ENCHER DE PORRADA SÓ NA TUA CARA, VÃO PRA PUTA QUE PARIU.¿

Relata a vítima, que só solicitou ajuda do denunciado, pois realmente está passando por dificuldades, mas sempre que ela envia mensagem solicitando ajuda, o acusado lhe ameaça dizendo que vai lhe agredir fisicamente. Além disso, o denunciado ainda diz: ¿EU NÃO TENHO OBRIGAÇÃO NENHUMA CONTIGO SE TU CONTINUARES A ME LIGAR EU VOU AI TE DAR PORRADA¿ (textuais), mesmo a vítima dizendo que não tem dinheiro nem para ir até a UFPA.

A testemunha TEREZA CRISTINA DA SILVA, confirmou os fatos supramencionados pela vítima, relatando à fl. 14, que já ouviu o denunciado ameaçar a vítima de agressão física.

Diante da situação, a vítima se sentiu ameaçada na sua integridade física e psíquica e resolveu registrar o boletim de ocorrência perante a autoridade policial.

A denúncia fora recebida em 08.08.2018 (fl.03)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu JOÃO GUILHERME DE SOUZA BRAGANÇA, da imputação do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(fl.26), com razões recursais às fls. 26-v/28-v. Requerendo a condenação do apelante pelo Crime de Ameaça, tipificada no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Às fls.28/32,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo apelado
,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.33)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
. (fls.37/39-v).

É o relatório sem revisão. Sugiro inclusão em pauta virtual.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 -
DO PLEITO CONDENATÓRIO

O
Parquet
aduz que existem provas suficientes capazes de comprovar a materialidade e autoria do delito de ameaça, pelo que requer a condenação do réu.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, a autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147 do CPB), não restou devidamente comprovado.

Em seu depoimento, a
vítima Vivian Lorena da Silva Bragança
relatou: (fl. 23, mídia audiovisual).
¿QUE pediu um dinheiro para o réu, genitor da declarante, pois a mãe dela estava desempregada; QUE o acusado respondeu dizendo que a vítima ¿só sabia pedir dinheiro¿, que ¿onde a encontrasse iria atrás dela nem que fosse no inferno, que ¿arrumasse um emprego para se sustentar¿, entre outros absurdos via áudio, porém a ofendida teve o celular roubado e não os apresentou; QUE posteriormente, o acusado mandou mensagens pedindo desculpas e mantiveram uma boa relação até ano passado, quando ele começou a ameaçá-la novamente; QUE ele proferiu outras ameaças, em outra data, e a vítima ficou muito temerosa por sua vida; QUE sobre o fato ocorrido em 2017, as ameaças proferidas consistiram em o réu dizer que ¿iria matá-la¿ e que ¿iria atrás dela nem que fosse no inferno para respeitar cara de macho¿;
QUE a vítima possuía os áudios no celular, mas o aparelho foi roubado posteriormente; QUE ninguém presenciou as ameaças, pois elas foram pelo ¿WhatsApp¿
; QUE o acusado ficava ameaçando-a por mensagens, dizendo que iria atrás dela, fazendo pressão psicológica; QUE em certa ocasião, pediu dinheiro para o acusado a fim de realizar o aniversário; QUE somente foi ao trabalho do réu duas vezes para pegar um dinheiro que ele havia prometido.¿

A testemunha
Tereza Cristina da Silva
, ouvida como informante (genitora da vítima), informou: (fl. 23, mídia audiovisual).
¿QUE as ameaças são verdadeiras e sabe que a vítima havia pedido uma ajuda financeira ao réu; QUE como ele se recusou, a vítima postou um texto no facebook e o réu se ofendeu; QUE em razão disso, o acusado disse que ¿onde pegasse a vítima iria dar na cara dela¿ ; QUE as ameaças que foram enviadas dia 13/12/2017 foram via áudio, encaminhadas pelo celular; e não ocorreram em via pública;
Que estava tudo no seu celular, mas que formatou e apagou tudo
;
QUE recorda que nos áudios havia xingamentos como ¿filha da puta¿ e que ¿aonde a encontrasse iria dar na cara da vítima¿
; QUE a publicação no facebook não denegria a imagem do réu e não o desrespeitava; QUE o réu considerava que a vítima queria ajuda financeira para ir em festas; QUE a ofendida não estava em fase de rebeldia.¿

De acordo com os depoimentos prestados, as supostas ameaças teriam sido enviadas por meio de áudio pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, contudo, não foram apresentados em sede policial ou em juízo, tendo a vítima dito que seu celular foi roubado e a testemunha, mãe da vítima, alegou que seu celular teria sido formatado, sendo, portanto, inviável a apresentação dos arquivos de áudio.

O réu
João Guilherme de Souza Bragança
, por sua vez, declarou que não são verdadeiras as acusações: (fl. 23, mídia audiovisual).
¿QUE no dia que a vítima alega ter ocorrido as ameaças, o réu estava trabalhando em uma empresa que proíbe o uso de celular; QUE enviou mensagens para a vítima, mas não com teor ameaçador; QUE não tem conhecimento do motivo pelo qual a vítima e a mãe dela alegam a ocorrência das ameaças; QUE a vítima havia pedido para levar cerca de quarenta pessoas para passar o natal na casa do réu e também dinheiro para comprar roupas e, como o acusado se recusou, ela ficou com raiva e não tiveram mais contato; QUE a ofendida havia pedido dinheiro para realizar festa de aniversário, mas o interrogado não estava em condiç
õ
es financeiras, o que deixou a vítima e a testemunha chateadas.¿

Nessa esteira de raciocínio, entendo que não há elementos suficientes para proferir um édito condenatório, visto que os depoimentos da vítima e testemunha não restaram devidamente harmônicos, conforme expõe a r. Sentença proferida pelo
Juízo a quo:
¿Não obstante os argumentos sustentados pelo órgão Ministerial, tenho que não se desincumbiu de demonstrar satisfatoriamente a ocorrência do injusto, visto que, conforme ressaltado pela defesa, não restou clara a ocorrência do delito. Ora, apesar de vítima ter afirmado que nos áudios enviados pelo acusado, via aplicativo ¿WhatsApp¿, continham ameaças de morte, a testemunha informante relatou, contrariamente, que as ameaças se referiam a uma agressão física.
Isto é, paira dúvida pertinente se os fatos realmente ocorreram conforme alegado pela ofendida
.
Ademais, as supostas ameaças teriam sido enviadas por meio de áudio pelo aplicativo de mensagens ¿WhatsApp¿, contudo os referidos arquivos não foram apresentados em juízo ou em sede policial, reforçando, portanto, a existência de fundada dúvida sobre a ocorrência delitiva
. Aliado a isso, o réu negou convictamente ter dirigido ameaças contra a filha (vítima).¿

Diante do exposto,
rejeito
a tese arguida pelo
parquet
e mantenho a decisão de 1º grau que considerou a
absolvição
de réu.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 05 de março de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator